Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708438-28.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO CESAR HONORATO VAN DER BROOCKE, LIVIA SOUSA ROCHA APELADO: RAIMUNDA PAULINO DA SILVA APELADO: RAIMUNDA PAULINO DA SILVA APELANTE: FERNANDO CESAR HONORATO VAN DER BROOCKE, LIVIA SOUSA ROCHA D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente, Raimunda Paulino da Silva, para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento da apelação, suscitada por Fernando Cesar Honorato Van Der Broocke e Livia Sousa Rocha em suas contrarrazões (ID 51842767). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador